Tribunal: TJBA
Processo: 8044458-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044458-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTA LIMA ALMEIDA Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA RELATIVA À CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJBA. ENUNCIADO 49 TJBA. TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Ordinária referente a concurso público, (i) declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) e (ii) indeferiu pedido de tutela de urgência. A Agravante busca a correção de sua prova discursiva, alegando quebra de isonomia, apesar de ter pontuado abaixo da nota de corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) é competente para processar e julgar demandas relativas a concurso público, dada a complexidade da matéria e a jurisprudência do TJBA; e (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) para determinar a correção da prova discursiva de candidata da ampla concorrência, com base na alegação de tratamento anti-isonômico em relação a candidatos cotistas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora fixada como absoluta pelo critério do valor da causa (art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009), é afastada em demandas que envolvam concursos públicos. A complexidade intrínseca dessas ações (interpretação de edital, aplicação de cláusulas de barreira, sistema de cotas) é incompatível com o rito célere e simplificado do microssistema. 4. O Enunciado 49 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do TJBA é expresso ao dispor que o JEFP não é competente para processar e julgar demandas relativas a concursos públicos, por violar o princípio da simplicidade (art. 2.º, § 1.º, inc. I da Lei n.º 12.153/2009). 5. O Plenário do TJBA (CC n.º 0000447-17.2016.8.05.0000) e as Seções Cíveis Reunidas (CC n.º 8040846-73.2021.8.05.0000) já firmaram entendimento de que ações de concurso público, além de complexas, não ostentam expressão patrimonial aferível de modo objetivo, fugindo à competência dos Juizados. A decisão agravada, ao declinar da competência, incorreu em error in procedendo. 6. No tocante à tutela de urgência, sua concessão exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. O STF, n.º RE 635.739 (Repercussão Geral), já consolidou a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que pautadas em critérios objetivos. 7. A Agravante, concorrendo pela ampla concorrência, não demonstrou de forma inequívoca que os candidatos (supostamente beneficiados com a correção da prova discursiva mesmo com nota inferior) pertenciam à mesma modalidade de concorrência que a sua. 8. O STF, no julgamento da ADC 41, firmou que as políticas afirmativas (cotas) devem ser observadas em todas as fases do certame, o que justifica a aplicação de critérios de correção e de corte distintos para a lista de ampla concorrência e para as listas de cotistas. 9. No caso concreto, não se verifica, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da alegada preterição, sendo a matéria dependente de dilação probatória, incabível na via estreita do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinar o prosseguimento do feito na 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n.º 12.153/2009) é afastada nas ações relativas a concurso público, em razão da complexidade da matéria e da impossibilidade de aferição objetiva do valor da causa, conforme jurisprudência consolidada do TJBA (Enunciado 49 JEFP e precedentes do Tribunal Pleno). 2. A aplicação de critérios de corte e correção distintos entre candidatos da ampla concorrência e candidatos cotistas é compatível com o princípio da isonomia e com o decidido pelo STF na ADC 41, que determina a incidência das ações afirmativas em todas as fases do certame. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.153/2009, art. 2.º (caput, § 1º, I, e § 4º); CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Enunciado 49 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. TJBA, CC n.º 0000447-17.2016.8.05.0000. TJBA, CC n.º 8040846-73.2021.8.05.0000. TJBA, CC n.º 8025143-05.2021.8.05.0000. TJBA, AI n.º 8000943-31.2021.8.05.0000. STF, RE 635.739 (Repercussão Geral). STF, ADC 41. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8044458-77.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Roberta Lima Almeida e como agravados Município de Feira de Santana e IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26